Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO ANTES ATENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal) e condená-lo pelos crimes de desobediência (artigo 330, do Código Penal), denunciação caluniosa (artigo, 339 do Código Penal), embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997) e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (artigo 309, da Lei no 9.503/1997), às penas de 1 ano e 15 dias de detenção, além de 20 dias-multa, e de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. A Defesa requer a absolvição do delito de denunciação caluniosa, por insuficiência de provas; subsidiariamente, pede a redução da pena imposta pelo crime de embriaguez ao volante e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena aplicada ao crime de embriaguez ao volante; (iii) analisar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedido em sentença o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, carece de interesse recursal o apelante quanto à questão, o que implica no conhecimento parcial do recurso.
4. A imputação falsa feita pelo réu aos policiais, ao afirmar que teria sido agredido por eles durante a abordagem, deu causa à instauração de procedimento administrativo, sendo tal afirmação desmentida pelos depoimentos das testemunhas e pelas próprias declarações da companheira do acusado, que indicam que as lesões ocorreram anteriormente, durante desentendimento doméstico. O dolo específico exigido pelo tipo penal de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, do Código Penal, foi demonstrado, sendo inequívoca a consciência do réu de que imputava fato criminoso a pessoas inocentes.
5. A pena pelo crime de embriaguez ao volante foi fixada no mínimo legal, conforme critérios do artigo 59, do Código Penal, sendo descabida a sua redução, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 59, 69, 330 e 339; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 292, 293, 306, § 1o, inciso I, e 309; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.